Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-95.2025.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-95.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 013.458.163-67 (APELANTE), MAICON LAZIER REICHEL - CPF: 070.852.589-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E RECEBIMENTO DOS VALORES. VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSE MARIA SOARES DA SILVA contra sentença proferida nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada”, ajuizada em face do BANCO PAN S.A., na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. O apelante alega vício de consentimento ao contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo tradicional, requerendo a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais, ou, alternativamente, revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado tradicional; (ii) determinar se a contratação pode ser considerada válida à luz dos elementos constantes nos autos e do comportamento das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta, pois a apelação apresenta fundamentação clara quanto à insurgência contra os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

4. O contrato bancário em análise é contrato de adesão, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297).

5. O instrumento contratual foi devidamente apresentado pelo banco, com assinatura digital, geolocalização, dados da sessão do usuário, selfie e documentos pessoais, demonstrando regularidade na contratação.

6. A parte autora utilizou o cartão de crédito no comércio local e recebeu os valores contratados, demonstrando adesão voluntária e usufruto dos serviços, o que afasta alegação genérica de desconhecimento e atrai a incidência do princípio da boa-fé objetiva.

7. A conduta do autor ao negar a contratação após usufruir dos benefícios caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.

8. A negativa de vício de consentimento é reforçada pela evidência de que a contratação se deu com elementos técnicos suficientes para validação, além de ratificação pela conduta do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato assinado digitalmente com elementos técnicos de validação e a utilização efetiva dos serviços bancários contratados afastam a alegação de vício de consentimento.

2. A adesão e o aproveitamento dos benefícios decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ratificam sua validade, vedando comportamento contraditório por parte do contratante.

3. A ausência de vício de consentimento e a boa-fé objetiva impedem o reconhecimento de nulidade do contrato ou a revisão pretendida pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE MARIA SOARES DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação De Declaração De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência Antecipada” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO PAN S.A
, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

300862868 - ID de origem 197249385),

julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
revogando a tutela antecipada concedida e extinguindo o feito com resolução de mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade da verba está suspensa por força da gratuidade da justiça deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

300862869 - ID de origem 197991739) sustenta a ocorrência de vício de consentimento, alegando que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a adesão a contrato de cartão de crédito consignado, operação mais onerosa e de descontos indefinidos, sem informação adequada ou consentimento específico, contrariando o Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a ausência de prova quanto ao fornecimento de termo de consentimento e a insuficiência de informações claras quanto à natureza do contrato e encargos incidentes comprometem a validade da contratação.

Requer a reforma da sentença com reconhecimento da nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais ou, alternativamente, a revisão contratual com eliminação de cláusulas abusivas e fixação de limites.

Contrarrazões sob ID. 300862872 - ID de origem 201321902 suscitando ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por JOSE MARIA SOARES DA SILVA em face de BANCO PAN S.A. objetivando a condenação do requerido à restituição de valores descontados de seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado, bem como indenização por danos morais sob o argumento de que não contratou tal modalidade de crédito.

Em contestação, o BANCO PAN S.A., no mérito, defendeu a validade da contratação, sustentando que o autor aderiu de forma consciente ao cartão de crédito consignado, conforme documentos anexados, incluindo faturas mensais e comprovantes de saques realizados com o cartão, que, segundo o réu, demonstram a efetiva utilização da linha de crédito contratada.

O magistrado de 1º grau concluiu, no mérito, que os documentos juntados pelo requerido comprovam de forma robusta a contratação válida do cartão de crédito consignado, bem como a efetiva utilização da linha de crédito pela parte autora, o que afasta as alegações de desconhecimento e vício de consentimento.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na irregularidade contratual.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que foi anexado nos autos o instrumento devidamente assinado digitalmente.

Consta nos autos, juntado pela instituição financeira em sede de contestação, contrato firmado na modalidade digital (ID 300862861 - pág. 1), o qual apresenta diversos elementos destinados à validação da operação, tais como: assinatura digital, geolocalização, data e hora da celebração, identificação da sessão do usuário, fotografia facial (selfie) e documentos pessoais.

Tais dados corroboram a legitimidade e a validade do negócio jurídico celebrado, evidenciando que a contratação observou os critérios técnicos e formais exigidos para sua conformação, não sendo passível de desconstituição por meras alegações genéricas de desconhecimento.

No mesmo sentido, embora a parte autora refute a validade do contrato de cartão de crédito, alegando ausência de transparência contratual, é fato que efetivamente utilizou o referido produto no comércio local, o que evidencia a adesão e o aproveitamento dos serviços pactuados (ID. 300862858 - Pág. 5):

Dessa forma, a conduta da apelante revela afronta à boa-fé contratual, uma vez que se beneficia dos serviços prestados e, posteriormente, os refuta. Tal postura atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório das partes na relação jurídica.

É incontroverso também o recebimento dos valores pela parte autora, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência acostado sob o ID. 300862860 - Pág. 1. Diante disso, não pode a parte autora negar a existência da contratação, pois tal conduta implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

A existência de contrato devidamente assinado, o efetivo recebimento dos valores emprestados e a utilização do cartão de crédito no comércio local corroboram a presunção de que o requerente tinha plena ciência das condições contratuais que regem a operação, as quais foram aceitas expressamente e ratificadas por sua conduta. Diante desse contexto, inexiste vício capaz de invalidar a contratação, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a exigibilidade da verba está suspensa por força da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025